Tribunal: TJMT
Processo: 0028270-95.2018.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028270-95.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL RONNI ALVARENGA TOSTI - CPF: 913.651.121-87 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO

ORDINÁRIA DE NULIDADE

DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - POLICIAL MILITAR - FORMAÇÃO DE QUADRILHA, CONCUSSÃO, RECEPTAÇÃO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO - INFRAÇÕES DISCIPLINARES RESIDUAIS - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DE ÉTICA, VALORES, DEVERES E OBRIGAÇÕES MILITARES - SOBRESTAMENTO - INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA - REPERCUSSÃO GERAL (ARE 691306 RG) -

CONCURSO ENTRE CRIMES E TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA

E CAPITULAÇÃO DESSEMELHANTES - CONSELHO DE DISCIPLINA (LEI 3.800/1976) - VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO - SÚMULA 673/STF - GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA -

PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria.

“
O
art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”.
(
Súmula 673/STF)

A absorção da conduta infracional pelo crime militar demanda semelhança entre o tipo disciplinar e o tipo penal militar, a fim de dupla incidência punitiva (Art. 33, § 1º do RD/PMMT).

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL RONNI ALVARENGA TOSTI contra a sentença do juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público com Pedido de Tutela Antecipada n. 002870-95.2018.8.11.0041 (código 536669), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido,
“indeferindo a pretensão de anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da PMMT, Portaria 048/CD/CorregPM/2015, de 16jul15, ato publicado no BGE, do dia 09/08/2016, a fim de negar sua reintegração ao cargo anterior ocupado e os pedidos de recebimento de verbas durante o afastamento, bem como quaisquer danos decorrentes de sua exclusão”
, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e de horários sucumbenciais fixados no valor

R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensos nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 57176474).

Em suas razões para reforma da sentença, o recorrente resume que foi submetido a processo demissório, conforme Portaria n. 48/CD/CORREGPM/2015, para apurar possíveis faltas administrativas funcionais por infringência a dispositivos do Regulamento Disciplinar e do Estatuto da PMMT, e que tais fatos foram objeto de ação penal, cujo desfecho deveria ser aguardado para aplicação de punição disciplinar, sob pena de “bis in idem”. Expõe que o delito supostamente perpetrado, que culminou com a sua exclusão, em face de interceptações telefônicas, é de menor potencial ofensivo, já que foi beneficiado com o instituto da transação penal, e que a demissão do servidor estável alicerçada em tipo penal, como é o caso, poderá ocorrer somente após sentença condenatória transitada em julgado (art. 41, CF), rematando de nulidade por afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No mais, alega a ausência de prova da sua participação nos fatos; diz que as supostas transgressões disciplinares foram aventadas de forma genérica e que o Conselho de Disciplina agiu fora do âmbito de sua competência, pois o fato também constitui crime, ferindo os princípios da legalidade e da separação dos poderes, respectivamente. Requer provimento ao recurso para reformar a sentença, no sentido de anular o ato administrativo, ou, alternativamente, que seja aplicada uma penalidade mais branda, reintegrando-o ao cargo (id. 57176476/57176481).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o recorrido rebateu seus fundamentos, com destaque para a ausência de indício ou prova de ilegalidades ou irregularidades no processo administrativo disciplinar e a autonomia entre a instância penal e a administrativa (id. 57176487).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, asseverou, em síntese, que o conteúdo probatório comentado na decisão administrativa questionada impede o acolhimento da tese recursal, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (id. 65173460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o apelante contra a improcedência da ação ordinária em que vindicou a nulidade
da decisão do Comandante da PMMT, conforme Portaria n. 629/QCG/DGP, de 01/09/2016, publicada no BGE n. 26858, na qual, considerando a Solução n. 21.16 do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n. 048/CD/CorregPM/2015, de 16/07/2015, que concluiu que o disciplinado, aqui apelante, era culpado das acusações que lhe foram imputadas no libelo acusatório e não reunia condições de permanecer nas fileiras da PMMT, resolveu demiti-lo das fileiras da Corporação Militar (id. 57173975 / id. 57173980 - p.1).

Considerando a matéria devolvida, concerne registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça de que -
verbis:
“
O judiciário não pode se inserir no MÉRITO ADMINISTRATIVO, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019
), o qual se harmoniza com a linha de intelecção predominante nos Tribunais Superiores, como ilustra a transcrição das seguintes ementas -
verbis:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.

(...)

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes

(...)

(ARE 1209757 AgR, Relator(a): Minº ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC
03-09-2019
)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RESTRIÇÃO DO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DO EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

(...)

VIII -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IX -
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios
. Nesse sentido: MS nº 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS nº 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.

(...)

(AgInt no RMS 54.740/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
24/09/2019
)

Fincadas essas balizas, passo ao exame das teses recursais.

Inicialmente, quanto à estabilidade do apelante, o §1º do art. 41 da Constituição Federal define que
“O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado
ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa
”
, ao tempo em que Estatuto dos Militares prescreve o seguinte:

“Art.
160
A praça, com ou sem estabilidade, será demitida
ex officio
quando:

I - for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado;

II - for condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III - incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada;

IV - ter perdido a nacionalidade brasileira”.

No caso, acorde com o art. 41, §1º, última parte, da CF c/c art. 160, III, da Lei Estatutária, o apelante foi submetido ao Conselho de Disciplina previsto na Lei 3.800/1976, que é o órgão
“destinado a julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem”
(Art. 1º), uma vez que as suas condutas se enquadravam no art. 2º, I, alíneas “a”, “b” e “c”, a saber:

“Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter: a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe”.

Portanto, não há que se falar em competência do Tribunal de Justiça para a perda da função, até porque não tratam os autos de tal hipótese (efeito secundário de sentença condenatória), e sim de processo demissório, ao qual se aplica a Súmula 673/STF -
verbis: “O
art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”
, sendo este o caso dos autos.

Ainda quanto à competência para a aplicação de punição no caso concreto, verifico equivocada a remessa ao art. 33, §§ 1º e 2º, do Regulamento Disciplinar da PMMT (Decreto nº 1.329/1978), no sentido de que os mesmos fatos apurados no Conselho de Disciplina foram apurados através de ação penal.

Os dispositivos citados prescrevem o seguinte:

“Art. 33 - A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:

(...)

§ 1º - No concurso de crime e transgressão disciplinar,
quando forem da mesma natureza
, deve prevalecer a aplicação da pena relativa ao crime,
se como tal houver capitulação
.
§ 2º - A transgressão disciplinar será apreciada para efeito de punição, quando da absolvição ou da rejeição da denúncia”

As expressões “mesma natureza” e “se como tal houver capitulação” revelam que haverá absorção da conduta infracional pelo crime militar caso exista semelhança entre o tipo disciplinar e o tipo penal militar praticado pelo mesmo agente, a fim de evitar a dupla incidência punitiva, o que não se observa. Basta ver da Portaria Demissória que os fatos ali aquilatados como infração a dispositivos do Regulamento Disciplinar (Art. 12, 13, itens 1 e 2, bem como os itens 1, 2, 6, 7, 8, 12, 20) e do Estatuto dos Militares (art. 44, I e IV, art. 45, VI, art. 46, § 1º e 2º, I, III, V, IX, X, XIV, XV, XXIV e XXV), em nada se confundem com os crimes de formação de quadrilha (art. 288, do CP), concussão (art. 305, do CPM), receptação (art. 180, do CP) e comércio ilegal de armas (Lei 10.826/2003).

Quanto ao sobrestamento do feito disciplinar, a questão foi corretamente afastada na r. sentença, visto que o trânsito em julgado da sentença criminal não constitui condição de procedibilidade do Conselho de Disciplina, de acordo com consolidado entendimento acerca da independência das esferas criminal, civil e administrativa, não havendo haja interferência entre seus julgados, exceto quando a sentença penal absolutória decidir pela inexistência dos fatos que deram causa à punição disciplinar ou negativa de autoria, o que não ocorreu.

Expungido dúvidas, em repercussão geral reconhecida no ARE 691306 RG (Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento do mérito DJE-178, de 10/09/2012, pub. em 11/09/2012), o STF aprovou a seguinte tese -
verbis: “É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”.

Nesse sentido
- verbis:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1.
A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes.
2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(RMS 28919 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Para a alegação de que as transgressões disciplinares supostamente infringidas foram aventadas de forma genérica, não demonstrada, de fato, a vinculação das condutas ao caso concreto, transcreve-se o seguinte excerto da sentença, que vai adicionado às razões de decidir:

“Conforme o Despacho n.º 301.14, de setembro de 2.014, referente a Portaria n.º 05/IPM/CR II – SEDE/2014, de 09.06.2014, que teve por objetivo apurar os fatos que chegaram ao conhecimento da Administração Militar da seguinte forma: Na data de 06.06.2014, o Maj PM Juliano Paulo Athayde, Comandante do 4º BPM, ao tomar conhecimento de que uma transação ilícita envolvendo os policiais militares em tela, procurou verificar se a informação procedia, ocasião em que foi seguido por um veículo suspeito, onde após lograr êxito em despistá-lo e comunicar suas características à Agencia Regional de Inteligência do 2º CR, conseguiu abordar tal veículo, sendo informado pelo motorista deste veículo que estariam sendo extorquidos na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por uma guarnição da PMMT, que estaria em uma caminhonete de cor branca caracterizada (viatura), e que já teria pago o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, que a única viatura policial empregada na área, no horário em que ocorreram os fatos, confere com as características passadas, era composta pelo 3º Sgt PM Antonio Elisio Moreira, o então Cb PM Rafael Dias de Carvalho e Sd PM Wagner Gomes do Amaral. Tendo sido tomado o termo do Sgt PM Elisio e o mesmo negou envolvimento em tal ilícito. Porém, no termo dos outros componentes, estes afirmaram que abordaram uma carreta que estaria realizando transporte de uma carga de cigarros, e que o Comandante da Guarnição da PM teria conversado sozinho com um homem suspeito que estivesse pelo local e posteriormente teria liberado o suspeito e a carreta, dizendo que estava tudo certo.

Compulsando os autos, vemos que as provas são robustas e indicam a pratica de vários tipos penais. As declarações colhidas, aliadas aos relatórios de inteligência que derivaram das escutas telefônicas e da quebra do sigilo dos dados telefônicos deixaram claro que os indiciados agiram sorrateiramente, com o fim de obter vantagem indevida para a liberação de uma carga de cigarros contrabandeada. Ressalta-se, que no transcorrer das investigações surgiram indícios de pratica de outros crimes pelo Sd PM Rafael Roni Alvarenga Tosti, em especial o comercio ilegal de arma de fogo.

Neste contexto, observa-se que a decisão administrativa de fls. 95/117-PDF que culminou com a exclusão do requerente das fileiras da PMMT, encontra-se suficientemente fundamentada não havendo qualquer irregularidade ou desproporcionalidade da punição aplicada diante da fundamentação e demonstração da gravidade dos fatos.

Necessário salientar que foi apurado e fundamentado pelo Comandante-Geral da PMMT que pelos relatórios produzidos pela Diretoria de Inteligência da PMMT (fls. 39/441 – do PADM, citada na decisão do Comandante-Geral – fls. 105-PDF) que no dia 06 de junho de 2014, o 3º SGT PM ANTÔNIO ELÍSIO MOREIRA e o SD PM RAFAEL ALVARENGA TOSTI, em conluio com PAULO SÉRGIO APARECIDO da SILVA, EDMAR FERREIRA da SILVA PARTICIPARAM ATIVAMENTE DO CRIME DE CONCUNSSÃO e FORMAÇÃO DE QUADRILHA, ao exigirem a quantia de R$ 50.000,00 para liberação das cargas de cigarros contrabandeadas.

Ademais, o Comandante-Geral levou em consideração as provas constantes nos autos e fundamentou: “O SD PM RAFAEL RONNI ALVARENGA TOSTI não estava de serviço naquele turno, porém solicitou apoio da guarnição do 3º SGT PM ELISIO para realizar a abordagem na carreta com os cigarros contrabandeados, e no final, com auxílio de MAZINHO, EXIGIRAM VANTAGEM INDEVIDA AOS RESPONSÁVEIS. Outro elemento de prova do envolvimento dos acusados 3º SGT PM ELÍSIO e SD PM TOSTI na formação de quadrilha com intuito da prática criminosa é a ligação telefônica que PAULO COSME recebe do número (67) 3361-2640, às 327/330” – fls. 373/375; 379 e 380, dos autos do Conselho de Disciplina, citado pelo Comandante-Geral (fls. 106/108 – PDF).

Colaciono a imagem do relatório de interceptação telefônica constante na decisão do Comandante-Geral (fls. 106/108-PDF).

Importante destacar que as declarações das testemunhas APARECIDO CORREIA DA SILVA (FLS. 601-603 CD), JULIANO PAULO ATHAYDE (FLS. 604/607 DO CD), EDMAR FERREIRA DA SILVA, vulgo Mazinho (fls. 679/681 do CD) E RICARDO DO NASCIMENTO DIAS (fls. 749/752 do CD), comprovaram a ocorrência de transgressão disciplinar grave, sendo pormenorizada na decisão a sua participação incisiva nos aviltantes fatos constatados nos autos do Conselho de Disciplina e relataram as exigências de vantagem indevida para liberação do caminhão com carga ilegal de cigarros.

Embora o Autor não tenha juntado cópia integral do PADM, com os depoimentos das testemunhas e relatórios de interceptações telefônicas, verifica-se que a decisão do Comandante-Geral levou em consideração todas as provas carreadas nos autos e ainda citou as folhas dos documentos que embasou sua decisão”
.

Em acréscimo, os seguintes excertos da Solução 21.16:

“Conforme Relatório de informações produzidas pela DACI, às fls. 255, o Sd PM Tosti esteve no local dos fatos, juntamente com Paulo Sérgio. Sua participação como membro da quadrilha se deu em realizar a subtração da carga de cigarros contrabandeados, para, num segundo momento, exigir vantagem indevida para ele e os demais membros da quadrilha.

Na tentativa de dificultar a elucidação dos fatos, o Sd PM Tosti declarou que Paulo Sérgio telefonou para ele na madrugada dos fatos, porém não sabe com qual intuito, Todavia, foram várias ligações que ocorreram entre o Sd PM PM Tosti e Paulo Sérgio, durante a madrugada, conforme fls. 258, demonstrando assim que todos o desenrolar da ação criminosa.

Recordemos que Paulo Sérgio

recebeu uma ligação de pessoa não identificada que aponta a participação do Sd PM Tosti na subtração da carga de cigarros contrabandeados às fls. 327-330:

[...] HN1 diz que sua carga que foi carregado (possível carga de cigarros), nos veículos FIORINO E VECTRA DE UM PÉ PRETO

(POLICIAL MILITAR), vulgo GORDO, (possivelmente o veículo Vectra do SD PM TOSTI), e que foi apreendido, ele quer seu dinheiro de volta.

[...]

O Sd PM Tosti possuía um veículo Vectra Prata, placa DUR 9103, na qual o r. veículo tinha restrição judicial e dívidas de IPVA atrasado e multas. Além disso, em algumas conversas, o Sd PM Tosti é chamado pela alcunha de “Gordão” (id. 57173978 - p. 3).

Com isso, acompanho a conclusão do Douto Procurador de Justiça, textualmente,
“São dados que o Apelante não enfrenta diretamente, como deveria, certamente diante do desafio de precisar conteúdos telefônicos legalmente devassados e testemunhos prestados por pessoas que participaram da aventura a que se dedicou”
(id. 65173460).

Nesse cenário fático-jurídico, sobrada a tipificação administrativa dos fatos imputados ao apelante, gravada em violação a princípios de ética, valores, deveres e obrigações policiais-militares, expressamente indicados na Portaria n. 629/QCG/DGP, de 01/09/2016
(Demissão de Policial das fileiras da PMMT e determina outras providências),
a saber:

Regulamento Disciplinar RD/PMMT (Decreto nº 1.329/1978)
:

“Especificação das Transgressões

Art. 12 - Transgressão disciplinar é
qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais-militares, na sua manifestação elementar e simples e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições
, desde que não constituam crime.

Art. 13 - São transgressões disciplinares:

1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;

2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado,
que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente
.

[...]

ANEXO

Relação das Transgressões

1 - Faltar à verdade.

2 - Utilizar-se do anonimato.

[...]

6 - Não levar a falta ou irregularidade que presenciar, ou de que tiver ciência e não lhe couber reprimir, ao conhecimento de autoridade competente, no mais curto prazo.

7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

8 - Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrência no âmbito de suas atribuições quando se julgar suspeito ou impedido de providenciar a respeito.

[...]

12 - Retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem judicial ou policial de que esteja investido ou que deva promover.

[...]

20 - Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução”.

Estatuto da PMMT (Lei Complementar n. 555/2014)
:

“Art. 44
Os militares estaduais devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I - os atos dos militares estaduais deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

[...]

IV - não faltar com a verdade;

[...]

Art. 45
São manifestações essenciais dos valores militares:

[...]

VI - a dedicação integral à defesa da sociedade.

Art. 46
Os deveres do militar estadual emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

§ 1º O militar estadual atua junto à comunidade e nunca deverá ser instrumento para favorecimento de grupos ou instituições, devendo conhecer os limites que as leis impõem para o exercício de suas atribuições.

§ 2º São deveres fundamentais do militar estadual:

I - servir à comunidade e prestar-lhe segurança;

[...]

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;

[...]

V - exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade;

[...]

IX - identificar e, se for o caso, prender os infratores da lei;

X - decidir, quando estiver diante de duas ou mais situações, pela melhor e mais vantajosa alternativa para o bem comum;

[...]

XIV - resistir a todas as pressões para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência da função;

[...]

XXIV - abster-se, de forma absoluta, de exercer suas atribuições com finalidade estranha ao serviço público militar, mesmo que observando as formalidades legais, não cometendo qualquer violação expressa à lei;

XXV - zelar pelo prestígio e pela dignidade da instituição;

Pertinente à proporcionalidade do ato de exclusão, circunscrito ao juízo de conveniência e oportunidade, calha anotar que a penalidade revela coerência com a gravidade das violações aos valores éticos e morais, deveres e obrigações dos militares estaduais, pois o apelante infringiu diferentes dispositivos estatutários e regulamentares, por si, ensejadores da penalidade de exclusão, donde não se cogita de ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia na sanção aplicada.

Nesse sentido, dispensando encômios -
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

(...)

4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

A conclusão é de que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, além de expressa em lei (Lei 3.800/76), guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, não havendo como emprestar adesão a pretendida invalidade da decisão do Comandante-Geral da PMMT, que, diante do apurado e no âmbito de sua competência, excluiu o apelante das fileiras da Corporação Militar Estadual.

Efeito do recurso, aplica-se a majoração da verba sucumbencial, tomando em consideração o trabalho adicional mínimo em grau em recursal, aviado na apresentação de contrarrazões.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021